Tribunal: TJDFT
Processo: 0700579-66.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. COVID-19. ÓBITO DO AUTOR. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA TERMINATIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Antonio da Luz Rodrigues em face da decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu em parte a antecipação de tutela a fim de obrigar o Distrito Federal a promover a internação do autor em leito de UTI, de hospital público ou particular com suporte que atenda às suas necessidades. A liminar foi indeferida pelo relator (ID 25889822)
2. Em resposta ao pedido de informações, o Juízo de origem informou que o feito (0702447-59.2021.8.07.0018) foi extinto sem resolução do mérito, por perda do interesse processual, diante do óbito da parte autora (ID 26048121).
3. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação da sentença, ainda que por sentença sem resolução do mérito, pois tal situação afasta o interesse em relação à antecipação de tutela, que é objeto do presente recurso. Além disso, com a informação de que o autor veio a óbito, não se verifica mais a necessidade ou utilidade no provimento jurisdicional, que consistia na sua internação em leito de UTI. Assim, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento.
4. Precedentes: Acórdão 1202068, 07029203620198079000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no PJe: 23/9/2019. Partes: Luciana Antônia da Silva Santana versus Distrito Federal; Acórdão 1233119, 07042705920198079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 6/3/2020. Partes: Maria da Conceição Aragão Avelino versus Distrito Federal.
5. Agravo de Instrumento PREJUDICADO. Sem custas e honorários. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95.